Tribunal: TJPA
Processo: 0005672-79.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005672-79.2018.8.14.0070

APELANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA, CAROLINA DA SILVA GUEDELHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005672-79.2018.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTES: LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA (ADV: CELMIRA VIANA DE CARVALHO – OAB/PA N.26.908) e CAROLINE DA SILVA GUEDELHA
(ADV: CELMIRA VIANA DE CARVALHO – OAB/PA Nº 26.908 E JOSÉ OTÁVIO DE ANDRADE – OAB/PA Nº 14.744)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
TESE COMUM: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, FRAÇÃO PROPORCIONAL.
LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA: DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Perfeitamente configurada a possibilidade de
emendatio libelli
, posto que os apelantes foram condenados pelos fatos descritos na denúncia, sem inserção de elemento não contido na prefacial.

2.

Incabível a desclassificação de latrocínio tentado para roubo majorado, vez que na prática delitiva, resultou plenamente comprovado que os agentes atentaram contra a vida das vítimas visando êxito na subtração de bens, não se consumando o evento morte por circunstâncias alheias a suas vontades. Restando comprovada atuação relevante e determinante dos apelantes no crime, tratando-se de evidente coautoria.

3.

Justificada a fração de diminuição aplicada decorrente da tentativa, face à extensão do
iter criminis
percorrido.

4.

Não havendo informações atuais e suficientes acerca do período de prisão cautelar do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

5.

Recursos conhecidos e não providos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de
LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA e CAROLINE DA SILVA GUEDELHA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público,
que imputou aos apelantes os crimes do art. 157, §3º, I, do CPB e art. 244-B do ECA (ID 8771577 e 8771578).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes
pelos crimes previstos nos art. 157, §3º, inciso II, do CPB e art. 244-B, do ECA c/c arts. 70 e 14, inciso II, ambos do Código Penal,
cominando a ambos, igual reprimenda, no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime fechado,
além de pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa
(ID 8771594 e 8771595).

A defesa de Luis Henrique, em suas razões, arguiu que os fatos narrados na exordial acusatória relatam o delito de roubo, dessa forma, sob alegação de indevida
emendatio libelli
, pugnou pela desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave, aduzindo que o apelante possuía a função de dar fuga aos demais e estava desarmado e fora do espaço físico em que ocorreram os disparos. Consequentemente, em vista da desclassificação, pleiteou o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §3º, I, do CPB, com concurso de agentes, resultando na pena final de 08 anos e 02 meses. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pelo delito de latrocínio tentado, demandou a diminuição pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços), sob alegação de menor grau de participação no
iter criminis
e ausência de fundamentação a justificar a aplicação da fração mínima em édito condenatório. Por fim, a aplicação do instituto da detração penal (ID 8771599 a 8771601).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de admitir a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, CPB) (ID 8771603).

Por seu turno, em suas razões, a defesa de Caroline, arguiu que a exordial narra os fatos do delito de roubo, dessa forma, sob alegação de indevida
emendatio libelli
, pugnou pela desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado, descrito no art. 157, § 3º, I, do CPB, sustentando que a apelante possuía a única função de recolher os pertences. Consequentemente, em vista da desclassificação, pleiteou o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §3º, I, do CPB, com concurso de agentes, resultando na pena final de 08 anos e 02 meses. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pelo delito de latrocínio tentado, demandou a diminuição pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços), sob alegação de menor grau de participação no
iter criminis
e ausência de fundamentação a justificar a aplicação da fração mínima em édito condenatório (ID 8771606 a 8771608).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de admitir a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, CPB) (ID 8771609).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da preliminar suscitada e no mérito pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos (ID 8771610 e 8771611).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

TESE COMUM AOS APELANTES

DA EMENDATIO LIBELLI – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE

Apesar das defesas dos apelantes utilizarem justificativas distintas, sustentando que Luís Henrique tinha o papel de dar fuga aos demais e estava desarmado e fora do espaço físico em que ocorreram os disparos, e que Caroline possuía como única função recolher os pertences e não molestou ou desferiu tiros contra as vítimas, verifico que, nos dois recursos, há pleito de desclassificação da conduta de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado com resultado lesão corporal grave.

Em suas razões, alegam que a exordial narra os fatos do delito de roubo, assim, sustentam que o sentenciante incorreu em indevida
emendatio libelli
, por presumir a ocorrência do dolo de matar dos apelantes.

Anoto, de pronto,
não merece guarida
o inconformismo dos apelantes.

Na hipótese dos autos, observo que o arcabouço probatório é robusto e suficientemente apto a demonstrar que os 04 (quatro) denunciados agiram em comunhão de desígnios, no intuito de roubar as vítimas, contudo, pela dinâmica dos fatos, verifico a ocorrência do
animus necandi
, com desferimento de disparos de arma de fogo a fim de garantir a subtração da
res
, não se consumando o óbito, das vítimas atingidas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

In casu
, apesar dos apelantes não terem efetuado os disparos que atingiram as vítimas, todavia os depoimentos firmes, harmônicos e alinhados ao contexto probatório, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboram a participação ativa dos apelantes, Luis Henrique e Caroline, no evento criminoso em comento, assumindo, inclusive, o risco provável do resultado alcançado.

Para corroborar, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I- "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do
réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio
, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 449.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/06/2020)

(...) (AgRg no AREsp n. 2.010.805/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Portanto, o juízo
a quo
, agiu acertadamente ao proceder à
emendatio libelli
, vez que, sem modificar a descrição do fato contido na peça acusatória, atribui-lhe capitulação jurídica diversa, na esteira dos artigos 383 e 418 do CPP, em plena conformidade com a jurisprudência pátria, no sentido de não configurar violação ao princípio da correlação a readequação típica dos fatos narrados na denúncia pelo magistrado.

Nesse sentido, visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença, os quais adoto como razão de decidir
:

“Analisada a autoria e materialidade do delito, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da imputação lançada na exordial pela acusação, desse modo este juízo entende que restou comprovado durante a instrução processual o animus necandi dos denunciados, uma vez que após terem desferido 02(dois) tiros em face das vítimas, estas não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Assim deve ser promovida a
emendatio libelli
, devendo a capitulação penal ser alterada para o delito de latrocínio na sua forma tentada (157, sS30, II c/c art. 14, II, do CPB).

Ademais, apesar de os acusados CAROLINE DA SILVA GUEDELHA e LUIS HENRIQUE SANTOS COSTA não terem efetivamente desferido os disparos de arma de fogo que resultou no latrocínio tentado, entendo que quando adentraram no estabelecimento comercial em unidade de desígnios com os demais autores armados, assumiram o risco provável do resultado alcançado, bem como possuíam conhecimento das circunstâncias objetivas do tipo penal.”

Melhor sorte não assiste aos apelantes a despeito da desclassificação pretendida, posto que presente a figura típica do latrocínio tentado, eis que a narrativa delituosa demonstra o desferimento de disparos de arma de fogo com o fim precípuo de assegurar o êxito na subtração dos bens.

Nessa esteira, ante a fundamentação supra, constato nos autos prova substancial e inconteste da autoria e materialidade delitiva do crime de latrocínio tentado, por parte dos apelantes, face ao risco assumido do resultado morte conjugado com o objetivo de subtração patrimonial, portanto,
inviável o pedido de desclassificação para roubo majorado
.

DA DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

Em relação à dosimetria, as defesas dos apelantes apresentaram irresignação, tão somente, quanto à ausência de fundamentação no édito condenatório a sustentar a causa de diminuição da tentativa aplicada em sua fração mínima, de 1/3 (um terço).

O pleito de pretensão da incidência da tentativa na fração máxima, de 2/3 (dois terços),
não merece prosperar
. Explico:

Na hipótese dos autos, o acervo probatório é robusto a comprovar que o
iter criminis
foi percorrido em quase toda sua totalidade, visto que, visando assegurar a consumação na subtração dos bens durante a ação delituosa, foram desferidos disparos de arma de fogo contra 02 (duas) vítimas, sendo que uma delas foi atingida em seu pulmão esquerdo, ocasionando grave lesão, levando-a, inclusive, a desmaiar, de modo que obtiveram êxito na subtração de bens, somente não resultando em evento morte na vítima, por circunstâncias alheias à vontade do apelantes.

Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. OFENSA À SÚMULA 545/STJ NÃO CARACTERIZADA.
REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 6. A respeito da tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
7. In casu, descabe falar em ilegalidade na redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3, pois o decreto condenatório reconheceu ter sido percorrida quase a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, já que desferiu diversos tiros contra a vítima, além de ter havido a subtração do veículo
, o qual foi comercializado em município limítrofe. De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 8. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 563985 MG 2020/0049009-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020) (grifei)

Logo, na
3ª fase da dosimetria
, idoneamente justificada a fração redutora incidente de 1/3 (um terço), aplicada em édito condenatório, a título de tentativa, posto que, as duas vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo, assim como os apelantes estiveram próximos à consumação de seu intento criminoso, percorrendo o
iter criminis
em quase sua totalidade.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime fechado,
e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

PLEITO DE LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA

DA DETRAÇÃO

Deixo de proceder ao pleito de
detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2025